Tribunal: TJDFT
Processo: 0712884-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712884-33.2019.8.07.0018 APELANTE: LUBIA BRANDAO CABRAL DOS ANJOS, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, LUBIA BRANDAO CABRAL DOS ANJOS DECISÃO 1. Trata-se de agravo interno (id 25477288) contra acórdão de minha relatoria (id 25402234) que negou provimento ao apelo da agravante/autora, mantendo a sentença de improcedência da demanda declaratória voltada à incorporação da gratificação de atividade técnico-administrativa (GATA) ao seu vencimento básico Requer, em suma, a concessão da gratuidade de justiça, que pode ser requerida em qualquer fase do processo. 2. Nos termos do CPC 1021 cabe agravo interno somente contra decisão monocrática e não de decisão colegiada. Portanto, o presente recurso não merece ser conhecido, pois interposto contra acórdão da Turma, o que é inadmissível. 3. Posto isso, não conheço do agravo interno. Intimem-se. Brasília, 21/06/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator